Tribunal: TJDFT
Processo: 0744235-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. PARÂMETRO DE CORREÇÃO FIXADO NOS EXATOS TERMOS POSTULADOS NO RECURSO. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Ação ajuizada por servidora do Distrito Federal, em que postula a condenação do Distrito Federal: a) ao pagamento de R$ 1.030,80, referente à correção da base de cálculo da licença-prêmio (SELIC a partir da data da conversão da sua aposentadoria - fevereiro/2022); b) a inclusão das parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação, auxílio saúde, auxílio-transporte e custeio auxílio-transporte na base de cálculo da remuneração da demandante e o pagamento da quantia de R$ 14.117,58 referente à conversão de licença prêmio em pecúnia, valor a ser corrigido monetariamente pela SELIC a partir da data da conversão da sua aposentadoria (fevereiro/2022); c) ao pagamento de R$ 2.018,85, correspondente à correção monetária entre a data do seu vencimento (fevereiro/2022) e o efetivo pagamento (abril/2022), a ser corrigida monetariamente SELIC, nos termos da EC 113/2021, e d) ao reconhecimento da não incidência do imposto de renda nos valores a serem recebidos a título de conversão de licença-prêmio, nos termos da Súmula no 136/STJ.
II. Interesse recursal do Distrito Federal restrito à reforma da sentença de parcial procedência, tão somente para que seja determinado que a correção monetária e os juros moratórios se deem integralmente nos termos da aplicação do art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, a partir de 09.12.2021.
III. Em sentença, o douto Juízo sentenciante, ao dar parcial provimento aos pedidos formulados pela requerente e condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 14.117,58 (quatorze mil cento e dezessete reais e cinquenta e oito centavos), fixa os parâmetros “O valor da condenação estará sujeito aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E d) a partir da promulgação da EC no 113/2021 taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)”.
IV. Desse modo, ausente o interesse recursal, porquanto o parâmetro de correção foi fixado nos exatos termos postulados no recurso, o que fundamenta o seu não conhecimento.
V. Recurso não conhecido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) a cargo do recorrente.